Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014459-46.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (AUTOR), MARIA INES NUNES SAMPAIO - CPF: 172.673.901-53 (LITISCONSORTES), JULIANA DE SOUSA ALVES OLIVEIRA - CPF: 005.349.931-09 (REU), RUBILAN NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 935.007.691-87 (REU), GERVASIO OLIMPIO DE OLIVEIRA - CPF: 206.726.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS PELO CREDOR – SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Corte Superior de Justiça, ao analisar a sucumbência à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que nos Embargos de Terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida.

2. Em regra, constatada a desídia do promitente comprador em fazer o registro da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de terceiro. É nesse sentido a redação do Verbete 303 da Súmula 303: "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
", salvo se o credor opuser resistência à penhora, mesmo sabendo do exercício da posse sobre o imóvel.

3. No caso concreto, o credor opôs resistência às pretensões dos terceiros embargantes, desafiando o próprio mérito dos embargos. Logo, é responsável pelo ônus sucumbencial, tal como determinado na sentença rescindenda.

4. A rigor, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o real prejuízo que a parte contrária houver suportado, em decorrência do ato doloso, pressupostos não satisfeitos pelos Réus nesta demanda.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA No. 1014459-56.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo advogado
Lussivaldo Fernandes de Souza
em razão da sentença, transitada em julgado, proferida nos Embargos de Terceiros n.o 0000056-35.2015.8.11.0031 (Código 34188) opostos por
Juliana de Souza Alves de Oliveira
e
Rubilan Nunes de Oliveira,
especificamente no ponto que versa sobre o ônus da sucumbência.

O Autor narra ter requerido o Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Anulatória de Partilha de Bens n.o 0000680-31.2008.8.11.0031 (Código 8602), a fim de que a parte vencida
Maria Inês Nunes Sampaio
pagasse os honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa, sendo esta atribuída na importância de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais).

Prossegue no relato afirmando que foram penhorados 02 (dois) imóveis, sendo um matriculado sob n.o 42
e o outro matriculado sob o n.o 300 , ambos no CRI de Nortelândia.

Em virtude da constrição, os Réus, filho e nora da devedora da ação principal, opuseram os Embargos de Terceiros n.o 0000056-35.2015.8.11.001 (Código 34188) alegando, em resumo, que adquiriram os imóveis antes da constrição, sendo um deles utilizado como sua residência, tendo obtido êxito.

Ao prolatar a sentença nos Embargos de Terceiros acima mencionado, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido, liberou os imóveis da penhora e condenou o Autor e a outra demandada
Maria Inês Nunes Sampaio
no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da causa. A sentença transitou em julgado em
19/10/2017
.

O Autor não se conforma com a sua condenação no ônus da sucumbência. A uma porque apresentou defesa nos Embargos de Terceiros fora do prazo, o que significa que seus termos não poderiam ter sido valorados para fins de oposição de resistência à peça inaugural, ou seja, para todos os efeitos processuais (revelia), não houve insurgência quanto ao pedido de liberação da restrição.

A duas, porque nas matrículas dos imóveis não continham averbação ou anotação que fosse óbice para efetivar o ato de constrição judicial, tendo agido na estrita boa-fé processual. Acrescentou, no mais, ter optado em não recorrer ao duplo grau de jurisdição.

Inobstante isso, de forma contraditória, o Autor aduz que a impugnação aos Embargos de Terceiros contém argumentos capazes de validar a penhora. Isso porque, segundo alega, a venda dos imóveis antes da penhora constituiu verdadeira estratégia da devedora
Maria Inês Nunes Sampaio
para se esquivar do pagamento do ônus sucumbencial na Ação Anulatória de Partilha de Bens n.o 0000680-31.2008.8.11.0031 (Código 8602).

Argumenta a invalidade do Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado entre a devedora e seu filho e nora, à míngua de reconhecimento da firma e/ou de registro no Cartório. Ao final, pugna pela nulidade da sentença proferida nos Embargos de Terceiros por violação de norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC) e o rejulgamento da causa.

Aduz que o
decisum
rescindendo contrariou o REsp 1.452.840-SP, julgado sob o rito dos casos repetitivos, notadamente porque os Réus deram causa à propositura dos Embargos de Terceiros e, por isso, devem ser responsáveis pelo pagamento de todas as despesas processuais, em especial dos honorários advocatícios.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID 29747477.

Na contestação, os Réus arguiram que esta Rescisória foi manejada como sucedâneo recursal, o que
não deve ser admitido
, em especial porque a sentença atacada não possui vício de teratologia.

Asseveram que o Autor opôs resistência aos Embargos de Terceiros n.o 0000056-35.2015.8.11.001 (Código 34188), embora fora do prazo legal; no entanto, os termos da impugnação não foram, de todo, desconsiderados pelo julgador, o qual se pautou nas provas existentes nos autos, convencendo-se pela procedência do pedido de liberação da penhora.

Os Réus aduziram, ainda, que o Autor é conhecido desafeto pessoal do Réu
Rubilan Nunes de Oliveira,
sendo que, na primeira oportunidade de atingi-lo patrimonialmente, indicou os imóveis à penhora, mesmo sabendo que pertenciam aos Réus muito antes de finalizado o processo que deu origem ao crédito sucumbencial reclamado pelo Autor -
Ação Anulatória de Partilha de Bens n.o 0000680-31.2008.8.11.0031.

Pugnaram, ao final, pela improcedência do pedido rescisório e a condenação do Autor em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.

A impugnação foi oferecida no ID 39100469. Em seguida, a Procuradoria-Geral da Justiça deixou de opinar por falta de interesse público.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020